Tribunal: TJES
Processo: 5009048-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009048-89.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: B. P. C.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009048-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
APELADO: B. P. C.

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SARCINELLI FERREIRA - ES10687-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

RELATÓRIO

Trata-se de
E
mbargos
de
D
eclaração

opostos
por

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

contra
o v. acórdão

(ID nº 3336255)
emanado desta e
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
CONHECEU
e
deu
NEGOU

PROVIMENTO

ao recurso interposto

p
el
a
ora embargante
.

A embargante,

e
m suas razões recursais
(ID nº 3563868), alega a ocorrência de omissão

no acórdão, uma vez que
i)
não houve manifestação quanto a notícia de suspensão do tratamento e cancelamento do plano de saúde; e
ii)
o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita não foi analisado pelo Tribunal.

Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIO
R

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/22

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009048-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
APELADO: B. P. C.

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SARCINELLI FERREIRA - ES10687-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

VOT
O

Conforme relatoriado, t
rata-se de
E
mbargos
de
D
eclaração

opostos
contra
o v. acórdão

emanado desta e
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
conheceu e
deu
negou

provimento

ao recurso interposto

p
el
a
ora embargante
.

A embargante,

e
m suas razões recursais
(ID nº 3563868), alega a ocorrência de omissão

no acórdão, uma vez que
i)
não houve manifestação quanto a notícia de suspensão do tratamento e cancelamento do plano de saúde; e
ii)
o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita não foi analisado pelo Tribunal.

Pois bem.

Como é sabido, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, adstrito à alegação de
erro
r
in procedendo
(omissão, obscuridade, contradição
e erro material
), ou seja não t
ê
m a função de anular ou reformar a decisão recorrida,
mas somente

de
esclarecê-la ou
de
integrá-la.

Na espécie,
merece acolhimento
em parte
o pleito
. Explico.

No que diz respeito a alegação de omissão quanto a gratuidade de justiça do apelado, verifico que proferi
despacho (ID nº 2475685) para oportunizar a parte apelada comprovar a gratuidade.
Porém,

a
pós
a
manifestação do apelado atravessada nos autos (ID nº 2536207)
não houve menção no voto acerca de concessão ou revogação do benefício.

Da análise dos autos
, e
ntendo restar devidamente comprovad
o
o direito a gratuidade de justiça,
bem como a omissão em não concedê-la declaradamente em momento oportuno.

Isso porque, a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para deferir os benefícios da gratuidade da justiça, sobretudo porque nos autos não existem elementos capazes de afastar os pressupostos da concessão.

Apesar da demonstração de que os representantes da parte embargada, menor, auferem renda supostamente incompatível com o benefício, tal situação é ilidida diante dos altos gastos com os filhos, especialmente diante do diagnóstico de transtorno do espectro autista.

Além disso,
sob a ótica do direito à gratuidade da justiça ao menor, é manifesta a ausência de recursos próprios para arcar com os custos do processo.

Por derradeiro
, a embargante
argumenta
que a parte apelada, ora embargada, n
ão possu
i
mais
o
plano de saúde ativo, devendo a obrigação de custeio do tratamento ABA ser afastada pela extinção do vínculo contratual.

Dito isto, reforço que a
decisão embargada pautou-se na análise da obrigação do plano de saúde em
custear
tratamento recomendado por médico especialista que acompanha o paciente.

Nessa senda
, entendo que
eventual cancelamento do plano deve ser tratad
o
em fase de cumprimento de sentença, pois trata-se de questão superveniente.

De tal modo
,
CONHEÇO
d
os embargos declaratórios

e os
ACOLH
O PARCIALMENTE

para
tão somente
,
sanando a omissão, constar no
julgado,
a
concessão da gratuidade da justiça
á parte apelada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

CONFIGURADA
.
QUESTÃO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

ACLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Como é sabido, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, adstrito à alegação de
erro
r
in procedendo
(omissão, obscuridade, contradição
e erro material
), ou seja não t
ê
m a função de anular ou reformar a decisão recorrida,
mas somente

de
esclarecê-la ou
de
integrá-la.

2.
No que diz respeito a alegação de omissão quanto a gratuidade de justiça do apelado, verifico que proferi
despacho para oportunizar a parte apelada comprovar a gratuidade.
Porém,

a
pós
a
manifestação do apelado atravessada nos autos
não houve menção no voto acerca de concessão ou revogação do benefício.

3.

Da análise dos autos
, e
ntendo restar devidamente comprovad
o
o direito a gratuidade de justiça,
bem como a omissão em não concedê-la declaradamente em momento oportuno.
Isso porque, a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para deferir os benefícios da gratuidade da justiça, sobretudo porque nos autos não existem elementos capazes de afastar os pressupostos da concessão. Apesar da demonstração de que os representantes da parte embargada, menor, auferem renda supostamente incompatível com o benefício, tal situação é ilidida diante dos altos gastos com os filhos, especialmente diante do diagnóstico de transtorno do espectro autista. Além disso,
sob a ótica do direito à gratuidade da justiça ao menor, é manifesta a ausência de recursos próprios para arcar com os custos do processo.
4.
Por derradeiro
, a embargante
argumenta
que a parte apelada, ora embargada, n
ão possu
i
mais
o
plano de saúde ativo, devendo a obrigação de custeio do tratamento ABA ser afastada pela extinção do vínculo contratual.
Dito isto, reforço que a
decisão embargada pautou-se na análise da obrigação do plano de saúde em
custear
tratamento recomendado por médico especialista que acompanha o paciente.
Nessa senda
, entendo que
eventual cancelamento do plano deve ser tratad
o
em fase de cumprimento de sentença, pois trata-se de questão superveniente.

5
.

Embargos

conhecido
s

e
parcialmente acolhidos
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.